Tribunal: TJSP
Processo: 1013351-84.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Transporte de carga. Avaria em maquinário. Parcial procedência da ação principal e improcedência da lide secundária. Inconformismo das partes. Obrigação de resultado. Responsabilidade objetiva. Inteligência dos arts. 730 e 750 do CC. Incontroverso o nexo causal entre o acidente e os prejuízos sofridos. Excludente de responsabilidade não comprovada. Seguro. Pedido

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Transporte de carga. Avaria em maquinário. Parcial procedência da ação principal e improcedência da lide secundária. Inconformismo das partes. Obrigação de resultado. Responsabilidade objetiva. Inteligência dos arts. 730 e 750 do CC. Incontroverso o nexo causal entre o acidente e os prejuízos sofridos. Excludente de responsabilidade não comprovada. Seguro. Pedido de cobertura e de averbação para carga, transporte e descarga enviado à seguradora após o sinistro, em descumprimento ao previsto na apólice. Inviável o desconto da franquia. Responsabilidade do transportador pelos danos limitada à importância constante na nota fiscal. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.